Tribunal: TJDFT
Processo: 0735494-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS EXAMINADOS EM WRIT ANTERIOR. AUSÊNCIA DE FATO NOVO SUPERVENIENTE. INADMISSIBILIDADE. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.
1. A inexistência de fato novo superveniente inviabiliza o exame já realizado em habeas corpus precedentes quanto à presença dos requisitos ensejadores da manutenção da prisão preventiva, visto caracterizar mera reiteração de pedido anterior. O Writ não deve ser admitido nessa parte.
2. O prazo para a efetivação da instrução processual não é fatal nem improrrogável, devendo ser analisado caso a caso à luz do princípio da proporcionalidade e podendo ser dilatado conforme as circunstâncias do processo. O constrangimento ilegal por excesso de prazo somente poderá ser reconhecido quando houver demora injustificada na tramitação do feito.
3. Na espécie, não há desídia por parte do d. Juízo a quo. A audiência de instrução está designada para data próxima, revelando-se regular o desenvolvimento do processo. Eventual atraso na marcha processual decorre da complexidade da causa e das medidas adotadas para a contenção da pandemia do Covid-19, inexistindo constrangimento ilegal apto a justificar o relaxamento da prisão.
4. ORDEM PARCIALMENTE ADMITIDA E, NESSA PARTE, DENEGADA.